Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO. QUITAÇÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE NO SPC/SERASA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou procedente o pedido formulado pelo Autor da ação, declarou a quitação do contrato de portabilidade de empréstimo firmado com o banco Requerido, e em razão da ilegalidade da cobrança realizada pelo banco o condenou a arcar com danos morais no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais).

2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação na qual alegou que fez a portabilidade de empréstimo celebrado com a Caixa Econômica Federal, o que resultou em novo contrato de empréstimo firmado com o Recorrente aos 21/12/2020 operação registrada sob o no 214476093, a ser pago em 35 prestações de R$ 492,18. Assim, o Banco Santander do Brasil, através de seu correspondente Olé consignado, fez a migração do contrato de empréstimo na modalidade consignada, e não obstante os descontos regulares no contracheque do Autor, que é servidor público, o Recorrente passou a realizar cobranças indevidas. Além disso, apesar dos esclarecimentos feitos, culminou com a inscrição indevida do seu nome no cadastro negativo do SPC/SERASA.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 58832668). Foram ofertadas contrarrazões (Id 58832677), nas quais o Recorrido pleiteia a rejeição do recurso interposto, com a manutenção da sentença.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da regularidade ou não inscrição do nome do Autor, ora Recorrido, nos cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, bem como da configuração do dano moral indenizável.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente faz ponderações a respeito do contrato portabilidade de crédito, por meio de empréstimo consignado, e afirma que no caso em apreço deu-se a portabilidade, e foi firmado contrato entre as partes, para pagamento em 15 parcelas de R$ 492,15 em 21/12/2020, motivo pelo qual foi liberado o valor de R$ 14.296,60 em favor do devedor, com a quitação do contrato de empréstimo com a instituição financeira originária. Logo, inexiste nulidade do negócio jurídico. Além disso, a culpa pela inscrição do nome do contratante no SPC foi exclusiva dele, vez que o banco deixou de receber os respectivos valores consignados por parte do órgão pagador dele, por falta de margem consignável. Por fim, defendeu ausência de ilegalidade que enseja a condenação a título de dano moral, ou, subsidiariamente, redução do valor da indenização.

6. Afasto a alegação de ausência de dialeticidade, pois entendo que os argumentos apresentados pelo Recorrente, apesar de frágeis, guardam correlação com os fundamentos da sentença. Com efeito, a tese apresentada pelo Recorrente não merece prosperar, pois até mesmo as informações a respeito do contrato de empréstimo que teria sido firmado pelas partes, com a portabilidade da dívida originalmente contraída pelo Autor com outra instituição financeira, não guardam pertinência com o negócio efetivamente firmado entre as partes. Sequer é verossímil a alegação de que o empréstimo foi firmado para pagamento em apenas 15 parcelas de R$ 492,15, vez que alcança dívida de R$ 7.382,25 e o próprio Recorrente afirma que liberou crédito de R$ 14.296,60 para quitar a antiga dívida do Recorrido. Dessa forma, inevitável o questionamento de como seria pago o restante da dívida, o que sequer foi esclarecido.

7. Já o Recorrido comprovou que quitou a dívida contraída, com o desconto regular em seu contracheque de 35 prestações de R$ 492,18. Logo, chega-se a mesma conclusão do Juízo de primeiro grau, no sentido de que houve erro no sistema interno do banco que resultou nas reiteradas cobranças do Recorrido, e culminou com a inscrição indevida de seu nome no cadastro negativo do SERASA.

8. Inegável que a inscrição do nome da pessoa no cadastro negativo do SERASA abala o crédito, com repercussões negativas no seu dia-a-dia, ensejando o dever de indenizar. Quanto aos danos morais, a despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor arbitrado. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não vislumbra no caso.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.